Tribunal: STF
Processo: RE 323176
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTE DO PLENÁRIO, EM CASO ANÁLOGO. AGRAVO.
1.      A decisão agravada resumiu os fundamentos do julgado do
Plenário, e a agravante não conseguiu infirmá-los.
2.      E ambas as Turmas da Corte têm seguido tal orientação, em
acórdãos já publicados, com a mesma e resumida fundamentação.
3.      Agravo improvido.